Tribunal: TJMT
Processo: 1007484-67.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007484-67.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILZA GOMES - CPF: 014.069.791-80 (APELADO), ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 653.201.072-34 (ADVOGADO), PATRICIA GOMES DE CASTRO - CPF: 052.751.221-44 (APELADO), FABRICIO GOMES DE CASTRO - CPF: 041.116.891-67 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
REPARAÇÃO POR DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
– RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Reparação por Danos e Repetição de Indébito c/c Pedido Cautelar de Exibição de Documento julgada
parcialmente procedente para determinar “
à parte ré que proceda à restituição à parte autora dos valores indevidamente descontados na conta do devedor, a título dos empréstimos objeto da lide, após a data do óbito do mutuário (23/12/2016), acrescidos de correção monetária, pelos índices da
CGJMT
, desde a data de cada desconto, e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação
”, com condenação dos autores ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de R$ 5.000,00
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante defende a validade do contrato objeto da lide, afirmando que foi
devidamente contratado pelo recorrido
,
com observância dos requisitos do art. 595 do Código Civil.

Afirma que o valor de R$ 5.000,00 estabelecido para a indenização por danos morais é excessiva e pede sua redução
,
e que os juros de mora incidam desde o arbitramento.

Insurge-se contra a determinação para restituição em dobro do indébito.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (Id.
240482210
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os o
ra apelados ajuizaram a demanda
r
elatando
que são
sucessores d
e
Vilmar Ferreira de Castro
, que faleceu em 23-12-2016 e
possuía contratos
de empréstimo consignado com o ora apelante
; p
ugnaram pel
a quitação
dos ajustes
através do seguro prestamista
, bem como o ressarcimento pelos valores indevidamente descontados da conta
do falecido e indenização por danos morais.

A demanda foi julgada parcialmente procedente

para determinar a restituição na forma simples dos valores
debitados
da conta do devedor a partir da data do óbit
o.

Na
s
razões recursais
a instituição financeira
apelante defende a legalidade do ajuste, afirmando que atendeu aos requisitos formais previstos no art. 595 do Código Civil,
se insurge contra a determinação para restituição em dobro
do indébito
e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Como se vê, apresenta argumentos totalmente dissociados da sentença.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2ª Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Posto isso, não foram cumpridos os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, o que impõe o não conhecimento da Apelação.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...)

1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...) (
AgRg
no
AREsp
1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/02/2020,
DJe
de 21/02/2020).

E mais:

REsp 665779/SP;

REsp
453251
RS;

REsp
591989
MG;

REsp
657738
SP;

REsp
1519935
AL;

AgRg
no
AREsp
1.422.004/SP;

AgRg
no
AREsp
1.318.569/SE.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO
PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC – ALEGAÇÃO GENÉRICA E IMPROCEDENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
– MERA REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Não procede a alegação de nulidade da sentença se, embora sucinta, está suficientemente fundamentada.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

(AP 1008902-89.2021.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2023).

E ainda:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.
0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.
0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024